Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719865-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA FILIPINI FERREIRA BORGES AGRAVADO: MARCIO MACEDO MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MOREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703322-85.2018.8.07.0001, que tem como terceiro interessado MÁRCIO MACEDO MARQUES, determinou à exequente o depósito em conta judicial vinculada àquele Juízo, em no máximo 5 dias, do valor de R$ 88.403,50, acrescido de correção monetária desde 10/09/2020, sob pena de responsabilização civil e criminal pela apropriação da quantia, além de penalização de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Em suas razões (ID 26676775), narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença em que a agravante e o agravado discutem a preferência ao recebimento do produto oriundo do leilão de imóvel penhorado anteriormente pelo agravado. Aduz ter recebido os recursos legalmente e de boa-fé, por meio de transferência da instituição bancária, após o cumprimento de ordem judicial pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, a despeito de liminar em agravo de instrumento determinar a suspensão daquela decisão. Alega não ser responsável pela confusão havida por falha de comunicação, pois o banco deixou de noticiar ao juízo que já havia transferido a quantia para a agravante. Sustenta ter sido demitida do emprego, passando a utilizar aquela verba para pagamento de dívidas e de sua subsistência, não dispondo de recursos para efetuar o depósito de forma imediata e que o cumprimento da obrigação deve se realizar com razoabilidade, considerando o sensível momento enfrentado pelo país diante da crise sanitária em razão da Covid-19, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o agravado move processo de execução na 16a Vara Cível de Brasília (0038211-39.2000.8.07.0001), tendo penhorado diversos imóveis para a satisfação de seu crédito e solicitado, recentemente, que um deles fosse levado a leilão. Nesse contexto, entende ser possível o sobrestamento do presente processo de origem até a conclusão da alienação do aludido bem naqueles autos e auferimento dos recursos pelo agravado, a fim de mitigar o prejuízo sofrido pela agravante. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso até o exame de mérito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada a fim de ocorra a suspensão do processo até a conclusão do leilão nos autos de n. 0038211-39.2000.8.07.000, bem como que a restituição ocorra integralmente no âmbito cível, além de excluir a litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo efetuado (ID’s 26676776 e 26676778). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou o depósito em conta judicial vinculada àquele Juízo, em no máximo 5 dias, do valor de R$ 88.403,50, acrescido de correção monetária desde 10/09/2020, sob pena de responsabilização civil e criminal, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Em análise perfunctória, não verifico a presença dos pressupostos justificadores do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos originários, verifica-se que após hasta pública, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília estabeleceu que o valor da arrematação deveria satisfazer o crédito da agravante no valor de R$ 88.403,50 (ID 70767611, origem), expedindo ofício ao Banco do Brasil, em 31/08/2020, para determinar a transferência à credora da respectiva quantia (ID 71179629, origem). No entanto, tal decisão foi liminarmente suspensa em 10/09/2020, em sede de agravo de instrumento (0737675-86.2020.8.07.0000), sobrevindo, em 14/09/2020, contraordem do juízo ao Banco, no intuito de suspender a determinação de transferência. Conforme o extrato bancário da agravante (ID 2151770 - Pág. 5, origem), a transferência judicial ocorreu em 10/09/2020, malgrado a decisão de ID 75511412 - Pág. 2 (origem) informar a inocorrência do repasse à agravante – o que se justifica pela falha na comunicação do banco sobre a transferência já realizada. Como se vê dos autos, a decisão que excluiu o terceiro interessado e determinou o depósito do valor discutido em favor da agravante foi liminarmente suspensa, no bojo do agravo de instrumento n. 0737675-86.2020.8.07.0000, no mesmo dia em que foi feita a transferência em favor da agravante (10/09/2020). Ocorre que a agravante foi intimada da decisão liminar no dia 15/09/2020, ou seja, apenas 5 dias após o depósito em seu favor teve ciência da possibilidade de reversão do decisum, passando a dispor dos valores por sua conta e risco. Desse modo, embora inicialmente recebidos de boa-fé, a partir do dia 15/09/2020, data da sua intimação da liminar deferida no agravo acima mencionado, os valores não mais pertenciam à recorrente. Logo, ausente a plausibilidade do direito, inviabilizando-se a concessão do efeito suspensivo almejado. Por fim, cumpre consignar que, como o valor acima apontado inclui os honorários advocatícios (R$ 11.450,15), os patronos da agravante consignaram o valor correspondente atualizado, conforme guia de ID 95096726, autos de origem, no valor de R$ 13.565,87, o que obviamente deve ser abatido da quantia a ser depositada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso as informações do juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator